Tribunal: STF
Processo: CC 8162
Classe: CC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG contra o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em reclamação cujo acórdão foi proferido pela Turma Recursal do Juizado Estadual.



    Com efeito, o STJ declinou competência para a reclamatória nos seguintes termos:



    “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, concluindo o julgamento da Questão de Ordem no Agravo Regimental na Reclamação nº 18.506, deliberou que “caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidência de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes”.



    Nesse sentido, editou-se a Resolução STJ/GP 3/2016, por meio de que a Corte Superior declinou da competência para conhecer da Reclamação contra o Acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial Estadual de Minas Gerais.



    Embora haja insurgência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no que concerne à constitucionalidade do ato normativo, considera-se, como regra, equivocada a instauração de conflito de competência quando há hierarquia entre instâncias jurisdicionais, prevalecendo o entendimento da instância superior. A orientação não é recente, embora ainda atual, consoante pode-se inferir da leitura de excerto do Julgado abaixo colacionado:



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de conflitos de competência está prevista no art. 102, I, “o” da Constituição Federal, que assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    No caso dos autos, o conflito de competência foi instaurado entre o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ambos tendo se declarado incompetentes para a análise do feito.



    Entretanto, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se verifica conflito de competência entre instâncias judiciais submetidas a mesma hierarquia jurisdicional. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: CC 7.760, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30.5.2014; CC 7.312, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.4.2013; CC 7.663, rel. Min. Celso de Mello, DJe 6.3.2014; CC 7.681, Rel. Min.Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.9.2011; e CC 7.738, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.4.2012.



    Dessa forma, é inviável a instauração de conflito de competência, haja vista a relação hierárquica que jurisdicionalmente existe entre os órgãos em questão.



    (CC 8.111/MG – Relator: Min. Gilmar Mendes – Julgamento: 14/08/2019 – Publicação: 19/08/2019 – Dje-180)



    Na mesma linha desse aresto: CC 8046, Relator Ministro Celso de Mello (DJe 4 dez. 2018), CC 8033, Relator Ministro Alexandre de Moraes (DJe 23 out. 2018), CC 8010, Relatora Ministra Rosa Weber (DJe 31 jan. 2018), CC 7978, Relator Ministro Edson Fachin (DJe 18 dez. 2017), CC 7992, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 9 out. 2017), CC 7982, Relator Ministro Dias Toffoli (DJe 23 maio 2017), entre outros.



    Portanto, diante da orientação jurisprudencial, não há falar em conflito na presente hipótese. (págs. 1-2 do doc. eletrônico 16).”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do conflito de competência.



    É o relatório. Decido.



     



    Bem examinados os autos, verifico ser caso de não conhecimento deste conflito de competência, na esteira do parecer da lavra do Parquet Federal, que transcrevo abaixo:



    “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, concluindo o julgamento da Questão de Ordem no Agravo Regimental na Reclamação nº 18.506, deliberou que “caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidência de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes”. Nesse sentido, editou-se a Resolução STJ/GP 3/2016, por meio de que a Corte Superior declinou da competência para conhecer da Reclamação contra o Acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial Estadual de Minas Gerais. Embora haja insurgência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no que concerne à constitucionalidade do ato normativo, considera-se, como regra, equivocada a instauração de conflito de competência quando há hierarquia entre instâncias jurisdicionais, prevalecendo o entendimento da instância superior. A orientação não é recente, embora ainda atual, consoante pode-se inferir da leitura de excerto do Julgado abaixo colacionado: A competência originária do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de conflitos de competência está prevista no art. 102, I, “o” da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (...) o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.” No caso dos autos, o conflito de competência foi instaurado entre o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ambos tendo se declarado incompetentes para a análise do feito. Entretanto, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se verifica conflito de competência entre instâncias judiciais submetidas a mesma hierarquia jurisdicional. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: CC 7.760, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30.5.2014; CC 7.312, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.4.2013; CC 7.663, rel. Min. Celso de Mello, DJe 6.3.2014; CC 7.681, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.9.2011; e CC 7.738, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.4.2012. Dessa forma, é inviável a instauração de conflito de competência, haja vista a relação hierárquica que jurisdicionalmente existe entre os órgãos em questão. (CC 8.111/MG – Relator: Min. Gilmar Mendes – Julgamento: 14/08/2019 – Publicação: 19/08/2019 – Dje-180) Na mesma linha desse aresto: CC 8046, Relator Ministro Celso de Mello (DJe 4 dez. 2018), CC 8033, Relator Ministro Alexandre de Moraes (DJe 23 out. 2018), CC 8010, Relatora Ministra Rosa Weber (DJe 31 jan. 2018), CC 7978, Relator Ministro Edson Fachin (DJe 18 dez. 2017), CC 7992, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 9 out. 2017), CC 7982, Relator Ministro Dias Toffoli (DJe 23 maio 2017), entre outros. Portanto, diante da orientação jurisprudencial, não há falar em conflito na presente hipótese”(págs. 2-3 do doc. eletrônico 16).



    Isso posto, não estando caracterizado o conflito a ser dirimido pelo Supremo Tribunal Federal, dele não conheço. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator